Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-96.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000522-96.2016.8.14.0035

APELANTE: JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: CARLOS MAGNO BIA SARRAZIN

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CONTRAVENÇÃO PENAL (ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) – PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INSTRUÇÃO DENTRO DO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACOLHIMENTO. 1. Considerando que o magistrado "a quo" sentenciou o feito investido da jurisdição do Juizado Especial, compete à Turma Recursal analisar o recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou o acusado pela prática do delito previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais.

Narra a exordial que no dia 17.01.2016, por volta de 13:30h, o acusado foi flagrado portando arma branca do tipo punhal, medindo 19cm, sem cabo, na sede da festa “Caçador”.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Jarlisson Eliziario da Silva a pena de 2 (dois) meses de detenção, no regime aberto. A pena não foi substituída por restritiva de direito ante a prática da violência.

Inconformado com a decisão, o acusado recorreu da sentença pugnando por sua absolvição, e alternativamente a substituição da pena por restritiva de direitos, uma vez que não ocorreu a violência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena e aplicado o disposto no art. 44 do CPB, uma vez que se trata de crime de mera conduta, não agindo o acusado de violência.

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o apelado cometeu infração de menor potencial ofensivo, sendo a instrução tramitada no âmbito do Juizados Especiais, não sendo escorreita a competência desse E. Tribunal de Justiça e sim competência da Turma Recursal.

Não sendo este o entendimento, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a substituição da pena por restritivas de direitos, ante a ausência de violência.

VOTO

A Procuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o apelado cometeu infração de menor potencial ofensivo, sendo a instrução tramitada no âmbito do Juizados Especiais, não sendo escorreita a competência desse E. Tribunal de Justiça e sim competência da Turma Recursal.

Observa-se dos autos que se trata de uma contravenção penal (art. 19
[1]
da Lei de Contravenções penais), em que a tramitação se dá no âmbito do Juizados Especiais e assim, como bem disposto pela Procuradoria de Justiça, o acusado foi citado pessoalmente em todas as fases processuais, conforme documentos juntados, apresentou resposta à acusação; lavratura em sede policial de Termo Circunstanciado de Ocorrência; Carta Precatória destinada a ouvir testemunha direcionada para Juizado Especial de Santarém.

Conquanto se trate de comarca com vara única, o juiz foi investido de competência para o processamento de feitos afetos ao Juizado Especial, motivo pelo qual, o recurso interposto contra sentença dada em âmbito de Juizado Especial, a competência é da Turma Recursal.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ INVESTIDO NA JURISDIÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL - DECISÃO QUE REMETEU OS AUTOS À TURMA RECURSAL - ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - MATÉRIA A SER APRECIADA PELA TURMA RECURSAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Ausentes do agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar a retração do julgado, mantém-se a decisão proferida.

2.
Considerando que o magistrado "a quo" sentenciou o feito investido da jurisdição do Juizado Especial, compete à Turma Recursal analisar o recurso, inclusive no que toca à eventual incompetência do juízo.

3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0278.18.001660-4/002, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, e
não

conheço do recurso interposto
, uma vez que se trata de competência da Turma Recursal.

É como voto.

[1]
Art. 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade:

Pena – prisão simples, de quinze dias a seis meses, ou multa, de duzentos mil réis a três contos de réis, ou ambas cumulativamente.

§ 1º A pena é aumentada de um terço até metade, se o agente já foi condenado, em sentença irrecorrivel, por violência contra pessoa.

§ 2º Incorre na pena de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a um conto de réis, quem, possuindo arma ou munição:

a) deixa de fazer comunicação ou entrega à autoridade, quando a lei o determina;

b) permite que alienado menor de 18 anos ou pessoa inexperiente no manejo de arma a tenha consigo;

c) omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la.

Belém, 08/02/2022